Tribunal: TJSP
Processo: 2042060-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde - Pedido de imposição de cobertura de cirurgia de redesignação sexual - Indeferimento - Decisão mantida - Requisitos do art. 300, CPC, não evidenciados - Procedimento que, prima facie, possui natureza estética e não curativa - Urgência do pronto atendimento igualmente não demonstrada - Cabimento do aguardo da vinda de outros

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde - Pedido de imposição de cobertura de cirurgia de redesignação sexual - Indeferimento - Decisão mantida - Requisitos do art. 300, CPC, não evidenciados - Procedimento que, prima facie, possui natureza estética e não curativa - Urgência do pronto atendimento igualmente não demonstrada - Cabimento do aguardo da vinda de outros elementos aos autos - Recurso desprovido.